Tribunal: TJBA
Processo: 8083560-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083560-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO APELADO: HERALDO DE JESUS QUEIROZ e outros Advogado(s):LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BLOQUEADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE POR TERCEIROS COMO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por BANCO PAN S.A. e por HERALDO DE JESUS QUEIROZ contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor, idoso aposentado, teve seu benefício previdenciário bloqueado desde 2014 para empréstimos consignados, mas foi surpreendido com contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 31.224,24 pelo banco réu. Após receber ligação de supostos prepostos da instituição, o autor efetuou pagamento de boleto no mesmo valor, acreditando estar devolvendo o montante. A sentença (ID 88905905) declarou a nulidade do contrato, condenou o banco à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O banco apela sustentando validade da contratação digital e culpa exclusiva de terceiro. O autor apela pleiteando majoração da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões principais em discussão: (i) definir se houve validade na contratação do empréstimo consignado mediante plataforma digital com biometria facial e assinatura eletrônica em benefício previamente bloqueado; (ii) estabelecer se configura excludente de responsabilidade a alegada culpa exclusiva de terceiro na perpetração da fraude; (iii) determinar se está caracterizado enriquecimento ilícito do consumidor e se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) aferir se o quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 6.000,00 é adequado às circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação do empréstimo consignado não possui validade jurídica. O autor havia solicitado expressamente o bloqueio de seu benefício previdenciário desde 2014, medida que deveria ter impedido qualquer nova contratação. A recusa do banco em apresentar a gravação da ligação telefônica que supostamente deu origem à contratação, conforme determinado pelos Despachos (ID 88905886; 88905895), resultou na correta aplicação da pena de confissão pelo juízo a quo, nos termos do art. 400 do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação autoral de que a "selfie" e assinatura digital foram coletadas sob pretexto diverso. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC, não sendo aplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro. A fraude perpetrada por terceiros em operações bancárias constitui fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade empresarial desenvolvida, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Não há enriquecimento ilícito do consumidor, pois o autor, de boa-fé, já restituiu o valor creditado mediante pagamento de boleto no montante de R$ 31.224,84, conforme reconhecido na Decisão (ID 88905910) que rejeitou os embargos de declaração. A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não restou demonstrado engano justificável por parte da instituição financeira, conforme orientação do STJ no EAREsp 1.501.756/SC. O dano moral é inquestionável e decorre in re ipsa da própria conduta ilícita, configurando violação à dignidade do consumidor idoso que teve subtraída mensalmente quantia significativa de seus parcos proventos alimentares. O valor de R$ 6.000,00 fixado em primeira instância mostra-se insuficiente para cumprir a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, considerando a gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade da vítima e a capacidade econômica do ofensor, devendo ser majorado para R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação do BANCO PAN S.A. desprovida. Apelação de HERALDO DE JESUS QUEIROZ parcialmente provida. Teses de julgamento: A contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário previamente bloqueado pelo titular, mediante plataforma digital, sem apresentação da gravação da ligação originária, configura falha na prestação do serviço bancário. A fraude perpetrada por terceiros em operações bancárias constitui fortuito interno, não excluindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ. A repetição do indébito em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável do fornecedor, independentemente de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 400 e 1.021; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50008427720218130079, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, 15ª Câmara Cível, j. 07.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1001821-22.2023.8.26.0291, Rel. Des. Fábio Podestá, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8083560-11.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e outros e como apelada HERALDO DE JESUS QUEIROZ e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO à apelação do BANCO PAN S.A e DAR PROVIMENTO à apelação de HERALDO DE JESUS QUEIROZ, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora